Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados em observância ao binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II – O acervo probatório evidencia que o réu tem condições financeiras de arcar com os alimentos fixados em favor da sua filha, os quais são razoáveis e condizentes com as despesas da menor, e atendem o binômio necessidade e possibilidade. Mantida a r. sentença.

III – Apelação desprovida.